Tribunal: TJSP
Processo: 2034155-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxa de licença para localização e funcionamento. Exercício de 1999. Indeferimento de pedido de nomeação de móvel à penhora. Debate acerca da possibilidade de prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial no âmbito de execução fiscal. Matéria sobre a qual se reconheceu a multiplicidade de recursos pelo Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxa de licença para localização e funcionamento. Exercício de 1999. Indeferimento de pedido de nomeação de móvel à penhora. Debate acerca da possibilidade de prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial no âmbito de execução fiscal. Matéria sobre a qual se reconheceu a multiplicidade de recursos pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos especiais interpostos em outras demandas. Determinação pelo referido tribunal de suspensão dos processos que versem sobre idêntica questão de direito. Inteligência do artigo 1.036, cabeça e § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso provido.